Tribunal: TJMT
Processo: 1011017-61.2018.8.11.0015
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011017-61.2018.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), SIRLENE DE PAULA RIBEIRO - CPF: 759.839.821-68 (APELADO), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula De Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide Súmula De Julgamento.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DO JULGAMENTO

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. URV. PEDIDO DE DESISTÊNCIA FORMULADO PELA PARTE AUTORA APÓS A CONTESTAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. DESNECESSIDADE DE ANUÊNCIA DO RÉU. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO Nº 90 DO FONAJE. INAPLICABILIDADE DO ART. 485, § 4º, DO CPC NO RITO SUMARÍSSIMO. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E SIMPLICIDADE. SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo MUNICÍPIO DE SINOP contra a sentença que homologou o pedido de desistência formulado pela parte autora, ora recorrida, extinguindo o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VIII, do CPC. O recorrente busca a anulação da sentença, sustentando que, oferecida a contestação, a desistência depende do seu consentimento (art. 485, § 4º, do CPC).

2.

A controvérsia cinge-se à necessidade de anuência da Fazenda Pública para a homologação de pedido de desistência da ação formulado após a apresentação de defesa.

3.

Inicialmente, cumpre observar que a competência deste feito foi declinada pelo Tribunal de Justiça para o Sistema dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, atraindo a incidência das normas e princípios norteadores da Lei nº 9.099/95 (aplicada subsidiariamente por força do art. 27 da Lei nº 12.153/09).

4.

No microssistema dos Juizados Especiais, vigora o Enunciado nº 90 do FONAJE, o qual estabelece expressamente:
“A desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária”
.

5.

Tal entendimento fundamenta-se nos princípios da simplicidade, economia processual e celeridade (Art. 2º da Lei nº 9.099/95), os quais afastam a aplicação do rigorismo contido no art. 485, § 4º, do CPC. Diferentemente do rito comum, a vontade da parte autora em não mais prosseguir com o feito nos Juizados Especiais deve ser prestigiada, independentemente de concordância da parte adversa.

6.

Nesse sentido:
“JUIZADOS ESPECIAIS DE FAZENDA PÚBLICA. PROCESSO CIVIL. DESISTÊNCIA DE PEDIDO APÓS APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO. DESNECESSIDADE DE ANUÊNCIA. ENUNCIADO 90 DO FONAJE. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS NORTEADORES DO JUIZADO. [...] no procedimento dos Juizados Especiais não se aplica a norma insculpida no art. 485, § 4º, do CPC [...] em razão dos princípios norteadores previstos no art. 2º da Lei 9.099/95. Recurso conhecido e não provido.”
(TJ-DF 07245882020178070016, Relator: Almir Andrade de Freitas, 2ª Turma Recursal, Julgado em 11/07/2018).

7.

Portanto, não há que se falar em nulidade da sentença ou cerceamento de defesa, uma vez que a homologação da desistência, no caso concreto, operou-se em estrita observância ao rito célere dos Juizados Especiais.

8.

A sentença deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95, servindo esta súmula de julgamento como acórdão.

9.

Ante o exposto, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

10.

Condeno o Município recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 1.000,00. Isento de custas processuais na forma da lei.

11.

É como voto.

Cuiabá/MT, data do julgamento.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito Relator

“

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026